Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-71.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-25

Ementa:
Homicídios tentados e consumado. Crimes conexos: furto qualificado pelo concurso de pessoas e fraude processual. Pronúncia. Oitiva de testemunhas. Qualificadora. Motivo fútil. Prisão preventiva.

1 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.

2 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse. No juízo de pronúncia, somente as qualificadoras que se mostrem totalmente dissociadas do contexto probatório são passíveis de exclusão.

3 – Não alterada a situação fática que levou à prisão preventiva e permanecendo os motivos que a ensejaram –- garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal –-, pronunciado o acusado, mantém-se a cautelar restritiva de liberdade.

4 - Recurso em sentido estrito não provido.